Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709240-20.2025.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE CARLOS MACHADO GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA. CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto qualificado consumado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) v determinar se houve efetiva participação do réu nos dois episódios de furto à farmácia; (II) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por corrupção de menores e (III) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As imagens das câmeras de vigilância e os depoimentos testemunhais demonstram, com segurança, a participação do acusado em dois momentos distintos do crime de furto, sendo identificado pelas roupas e características físicas. 4. A abordagem policial confirmou a presença do acusado dentro da farmácia no segundo momento do delito, ocasião em que foi preso em flagrante, tendo sido encontrados produtos e utensílios subtraídos do local. 5. O crime de corrupção de menores restou configurado por prova documental e testemunhal, atentando-se que se trata de consumação do tipo formal, conforme entendimento consolidado (Súmula 500 do STJ). 6. A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade motivada do julgador, que deve pautar-se pelas circunstâncias concretas e subjetivas do caso, desde que devidamente fundamentada e proporcional, conforme estabelece o art. 59 do Código Penal e interpretação consolidada do STJ (AgRg no HC n. 786.617/SP). 7. O juiz não está obrigado a realizar cálculo matemático exato da fração de aumento para cada circunstância negativada, considerando-se inclusive a aplicação da fração de 1/8 sobre o termo médio da pena como parâmetro doutrinário aceito. 8. A valoração negativa da culpabilidade foi legitimamente realizada com base na conduta do réu, que praticou o furto qualificado durante o cumprimento de pena imposta em outro processo, demonstrando maior reprovabilidade e afronta à ordem jurídica, não configurando bis in idem (AgRg no HC n. 891.023/SC). 9. Os antecedentes foram corretamente considerados desfavoráveis, com base em condenação criminal definitiva, ainda que ultrapassado o prazo de 5 anos do art. 64, I, do CP, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 593818 (Tema 150), segundo o qual esse prazo não se aplica à análise de maus antecedentes, que possuem natureza distinta da reincidência. 10. O regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova obtida por meio de imagens de segurança e relatos policiais autoriza a condenação por furto qualificado consumado e tentado quando confirmada a atuação reiterada do réu. 2. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal ao lado de adolescente, ainda que sem resultado naturalístico. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem. 4. Condenação anterior com trânsito em julgado, ainda que ultrapassado o período depurador da reincidência, pode ser considerada como mau antecedente. 5. A continuidade delitiva entre crimes da mesma espécie e o concurso formal com outro delito autorizam a unificação de penas com aumento proporcional, nos termos dos arts. 70 e 71 do CP. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029